Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-02.2021.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000082-02.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: THIAGO ARAUJO FIGUEREDO e outros

Advogado(s)
:
MILENA DE OLIVEIRA COELHO, LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA COMUM. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B-91). BANCÁRIO. DOENÇAS OCUPACIONAIS COMPROVADAS. NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE ATESTADOS POR PERÍCIA JUDICIAL. NTEP CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA SEM RESSALVAS.

I. Caso em Exame:

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de conversão de benefício previdenciário comum em acidentário, em razão de patologias desenvolvidas no exercício da função de bancário (LER/DORT).

II. Questão em Discussão:

2. A questão consiste em verificar se restaram comprovados o nexo de causalidade entre a enfermidade e o trabalho e a incapacidade laboral, bem como a adequação da verba honorária fixada contra a Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir:

3. O laudo pericial judicial confirmou a existência de doenças ocupacionais com nexo causal direto com o labor e incapacidade temporária.

4. O interesse de agir é manifesto pelas repercussões jurídicas próprias da modalidade acidentária.

5. A manutenção dos honorários em 20% sobre as parcelas vencidas atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no CPC.

IV. Dispositivo e Tese:

Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:
"Comprovada a origem ocupacional da doença e a incapacidade para o trabalho habitual, é devida a conversão do benefício previdenciário comum em acidentário, mantendo-se a sentença que aplicou corretamente a legislação de regência e os parâmetros sucumbenciais."

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80346080620198050001, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 04/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º 8000082-02.2021.8.05.0079, em que figuram como interessados
THIAGO ARAUJO FIGUEREDO
e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27